Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diniz – Locação de Veículos Ltda. e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723649-51.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 88335746 dos autos de origem). Nas razões recursais, a Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Limitou-se, contudo, a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiente. Sustenta, ainda, que a justiça gratuita é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar, ou não, fins lucrativos. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento foi distribuído por prevenção em razão dos Agravos de Instrumento n°s 0711559-43.2020.8.07.0000, 0719431-12.2020.8.07.0000 e 0703801-76.2021.8.07.0000, de minha relatora. No entanto, a Agravante não apresentou fato novo a justificar a renovação do pedido de gratuidade de justiça já indeferido. Ressalta-se que desde o primeiro recurso a Agravante não trouxe aos autos documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira. Ademais, o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira da Agravante, que tem considerável patrimônio. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora